Tribunal: STF
Processo: HC 219560
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 757.454/RN (eDOC 7).



    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 28.06.2018 sem culpa formada, lapso temporal incompatível com a duração razoável do processo; b) o andamento da ação penal está dependendo do julgamento do conflito de competência entre os Juízos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró /RN e a 10ª Vara Federal de Mossoró/RN pelo STJ.



    À vista do exposto, busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo na formação da culpa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou.”(HC 123926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, grifei)



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus anterior, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, não bastasse a constatação supressão de instância, in casu, verifico da resposta ao pedido de informações solicitado por esta Suprema Corte que o STJ já determinou a “a competência provisória do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Mossoró (RN)”, não havendo portanto mais qualquer óbice ao que impetrante, seguindo o rito processual usual, direcione seu pedido originariamente ao Juízo de 1° grau. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente